Tribunal: TJDFT
Processo: 0735109-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0735109-82.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JULIA MARQUES DE QUEIROZ PEDROSA APELADO: MARTHA VIRGINIA DE SA PEDROSA DESPACHO Ao Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais dos Juizados Especiais para emissão de parecer. Brasília, 9 de novembro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator